Tribunal: CARF
Processo: 10660.724037/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
CONHECIMENTO PARCIAL. SÚMULA CARF No. 2. MULTA E OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No. 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. O presente crédito tributário foi constituído com a ciência do lançamento pelo sujeito passivo dentro do prazo de cinco anos contado do fato gerador, razão por que não foi alcançado pela decadência.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção monetária. O contrato particular de mútuo ou contrato verbal, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
Estando comprovado nos autos a prática de omissão deliberada da base de cálculo do tributo, com o objetivo de reduzir o pagamento dos tributos devidos, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.724037/2017-63
ACÓRDÃO
2101-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
CONHECIMENTO PARCIAL. SÚMULA CARF No. 2. MULTA E OFENSA A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No. 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PRAZO.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. O presente
crédito tributário foi constituído com a ciência do lançamento pelo sujeito
passivo dentro do prazo de cinco anos contado do fato gerador, razão por
que não foi alcançado pela decadência.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
Fl. 3527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724037/2017-63
2
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado
em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem
que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi
retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção
monetária. O contrato particular de mútuo ou contrato verbal, por si só,
não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação,
Fl. 3528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724037/2017-63
3
devendo estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência
material.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
Estando comprovado nos autos a prática de omissão deliberada da base de
cálculo do tributo, com o objetivo de reduzir o pagamento dos tributos
devidos, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo do argumento de que a multa qualificada
seria confiscatória; e na parte conhecida, rejeitar a preliminar e no mérito, dar-lhe provimento
parcial para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724037/2017-63
4
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 3502/3521) interposto por CARLOS EDUARDO
DE CARVALHO PEREIRA em face do Acórdão no. 12-98.324 (e-fls. 3480/3494), que julgou a
Impugnação improcedente.
O procedimento resultou da operação "Metástase 57"1, ocorrida na cidade de Três
Corações - MG, sendo um dos envolvidos o Interessado. Em 27/06/2012, o Poder Judiciário
autorizou o afastamento do sigilo bancário do Contribuinte a fim de que a Receita Federal do
Brasil tivesse acesso aos dados e movimentações bancárias, em todas as contas correntes, contas-
poupança, aplicações financeiras, bem como eventuais operações realizadas no exterior e valores
movimentados entre contas, referentes ao período de 01/01/2009 a 31/12/2012.
Por meio da Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeira – RMF
aos bancos detentores das contas do Interessado, a fiscalização obteve as informações sobre as
movimentações bancárias de contas conjuntas e individuais do recorrente, tendo elaborado
Planilhas anexas ao Termo de Intimação de 27/10/2014 (fls. 47 a 49, discriminando os créditos a
esclarecer de cada conta bancária. O recorrente apresentou algumas informações sobre os
depósitos, contudo, em razão da falta de comprovação de parte dos depósitos efetuados em suas
contas bancárias, foi lavrado o Auto de Infração de e-fls. 2 a 12, em virtude da apuração da
seguinte infração:
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários realizados durante
os anos-calendário de 2011 e 2012 em contas bancárias mantidas na Caixa
Econômica Federal, agência 0129, contas no 2888-8 e 26106-8, em relação aos
quais o Contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme Relatório Fiscal de fls. 13 a 39.
Foi aplicada multa de ofício qualificada no percentual de 150%.
Cientificado do lançamento em 05/12/2017 (fl. 3.456), o sujeito passivo protocolou,
em 02/01/2018, a impugnação (e-fls. 3460/3475), alegando o seguinte, de acordo com a síntese
feita pela decisão de piso:
1) as jurisprudências do STJ e das Turmas Julgadoras da Receita Federal do Brasil
entendem que, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
somente se aplica a norma de contagem do prazo decadencial prevista no art.
173, I, do CTN, quando houver completa ausência de pagamento do tributo,

1“A operação investigou desvio de recursos públicos do município, no período de 2009 a 2012, por meio de arranjos
em procedimentos licitatórios firmados pela administração municipal e empresas, algumas dessas que possuíam como
administradores, servidores do próprio município, o que é proibido por lei.

A investigação, iniciada no ano de 2012, analisou doze áreas de serviços público. O conluio entre servidores públicos,
empresários e profissionais liberais, envolvia, desde eventos públicos, como exemplo a Festa Anual da cidade
denominada "Três Corações Rodeio Show" até a reforma da "Casa Pelé".” Disponível em https://www.hojeemdia.com.br/minas/pf-conclui-inquerito-e-indicia-57-por-desvio-de-r-50-milh-es-detres-corac-es-
1.287881 Acessado em 20/11/2025.
Fl. 3530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724037/2017-63
5
cabendo contar-se o prazo decadencial da data do fato gerador se o Contribuinte
tiver efetuado o pagamento parcial;
2) no presente caso, a Fazenda Nacional perdeu o direito de constituir os créditos
tributários das competências de janeiro de 2011 a novembro de 2012, já que a
notificação do lançamento se deu apenas em dezembro de 2017;
3) as quantias identificadas na planilha anexa ao auto de infração pelos números
54, 77, 196, 97, 122, 123, 130, 135, 141, 389, 147, 148, 153, 157, 162, 163, 169,
170, 172, 176, 177, 179 e 182 se referem a depósitos efetuados pelo próprio
Impugnante e a sua origem é a distribuição de lucros decorrentes de participação
em outras sociedades;
4) o valor de R$ 60.000,00 identificado na planilha pelo número 72 se refere ao
reembolso feito por Enilda Martins pelo pagamento feito para a compra de área
em São Mateus/Es, conforme documentos comprobatórios em anexo;
5) o valor de R$ 15.000,00, identificado na planilha pelo número 166 se refere à
devolução de um empréstimo efetuado à empresa Construtora Gomes Pinheiro,
conforme comprova-se pelo contrato em anexo, cabendo ressaltar que o valor
saiu da conta bancária do Impugnante para a conta bancária de Daniel Bretas,
mas o pagamento do empréstimo foi feito pela Construtora Gomes Pinheiro,
provavelmente apenas com o fim de evitar tarifas bancárias desnecessárias;
6) os valores referentes à distribuição de lucros de outras empresas e a
empréstimos não configuram receita omitida, devendo ser excluídos da base de
cálculo apurada;
7) a incidência do imposto de renda está estritamente relacionado ao acréscimo
patrimonial, nos termos do art. 43 do CTN, estando claro que os valores
apontados no relatório fiscal não são hipótese de incidência de imposto de renda,
não podendo meros empréstimos que transitaram pela conta do Autuado ser
tributados;
8) no presente caso, o lançamento efetuado está maculado, pois não houve as
omissões de receitas apontadas pelo Fisco, estando cabalmente demonstrado que
os valores que transitaram na conta bancária do Impugnante se referem e
empréstimos que foram oportunamente quitados e a lucros distribuídos;
9) a multa no percentual de 150% possui nítido caráter de confisco, sendo o valor
da multa superior ao valor do principal, devendo ser declarada sua
inconstitucionalidade, nos termos de julgados do STF;
10) na presente análise fiscal, não foi encontrado nenhum registro inidôneo,
empresas fictas, adulteração de documentos contábeis ou prática de ato doloso
de qualquer natureza que pudesse ser considerado como fraude e
consequentemente suportar uma multa qualificada tão onerosa;
Fl. 3531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724037/2017-63
6
11) de acordo com a súmula 14 do CARF, a autoridade fiscal deve provar de
maneira detalhada e irrefutável a conduta dolosa para se aplicar a multa
qualificada, e, em nenhum momento, o Impugnante agiu com dolo ou fraude;
12) a multa de 150% não pode prevalecer porque não houve conduta de fraude
ou simulação por parte do Impugnante que ensejasse a aplicação da multa
qualificada.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 12-98.324 (e-
fls. 3480/3494), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. DECADÊNCIA. REGRAS.
Nos casos de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, havendo pagamento de
imposto, o prazo decadencial começa a correr em 31 de dezembro (art. 150, § 4o
do CTN), não havendo pagamento de Imposto e/ou nas hipóteses de dolo, fraude
e simulação, o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte
aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
Por força de presunção legal, cabe à Contribuinte o ônus de provar as origens dos
valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto à instituição financeira.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem
os argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO
Fl. 3532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724037/2017-63
7
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física ou
jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da realização da operação.
MULTA QUALIFICADA
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento
doloso do Contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de fatos
geradores por parte do Fisco a fim de se eximir da cobrança do imposto de renda.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. MULTA QUALIFICADA. MULTA ISOLADA.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 19/06/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 3499).
O Recurso Voluntário (e-fls. 3502/3521) foi interposto em 13/07/2018, com os seguintes
questionamentos:
Decadência | defende que a decadência deveria ser regida pelo art. 150, §4o do
CTN, e deveria ser reconhecida a decadência de janeiro de 2011 a novembro de
2012.
Da Quebra de Sigilo Fiscal e Bancário | Reitera o argumento de que o lançamento é
nulo porque teria ocorrido a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial, e
afirma que a decisão de piso não teria analisado os argumentos apresentados.
Sustenta que a Administração não poderia ter acesso aos dados sem autorização
judicial, cita julgado do STF, e afirma que a autorização teria se aproveitado da
autorização judicial existente, que estava estritamente ligada ao compartilhamento
de diálogos feitos por telefone, entre os Srs. Carlos Eduardo de Carvalho Pereira e
Carlos Alberto Pereira, para buscar informações diretamente com os Bancos.
Requer seja declarada a nulidade do auto de infração.
Da Origem das Receitas | Defende que as receitas não sejam consideradas como
omitidas eis que teria comprovado que tais valores referem-se a empréstimos que
transitaram nas contas bancárias do Recorrente; outras quantias são referentes a
distribuição de lucros.
Da Multa Confiscatória de 150% | Alega que a penalidade é confiscatória,
desproporcional e irrazoável. Cita doutrina e jurisprudência. Cita a Súmula CARF no.
Fl. 3533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724037/2017-63
8
14 e afirma que não foi encontrado nenhum registro inidôneo ou alguma prova de
que houve a prática de ato doloso de qualquer natureza que pudesse ser
considerado como fraude e consequentemente suportar uma multa qualificada tão
onerosa.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade. Assim, deve ser apenas parcialmente conhecido, uma vez que o Recurso
Voluntário apresenta questionamento no sentido de que a multa qualificada de 150% teria caráter
confiscatório e feriria princípios constitucionais.
O argumento não deve ser conhecido pois desafia o teor da Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, conheço parcialmente ao Recurso Voluntário, não conhecendo
do argumento de que a multa qualificada seria confiscatória.
2. Decadência
O recorrente reitera argumento trazido em sede de Impugnação, no sentido de que
a Receita Federal teria perdido o direito de constituir os créditos tributários identificados das
competências de janeiro de 2011 a novembro de 2012, em razão da decadência. Defende que o
prazo decadencial se contaria a partir do fato gerador, com base no art. 150, §4o do CTN, e que, ao
contrário do que analisado pela decisão de piso, o termo a quo do prazo decadencial teria se dado
nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, em razão da comprovação do dolo.
Não há que se falar em decadência do crédito tributário.
Fl. 3534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724037/2017-63
9
Isso porque, em se tratando de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, o fato
gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, não havendo que se falar em fato
gerador mensal, sendo aplicável, inclusive, a Súmula CARF n° 38:
Súmula CARF no 38 O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)
Portanto, nos casos de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, o prazo decadencial
dependerá da situação em que o sujeito passivo se enquadrar: a) com pagamento de Imposto – o
prazo decadencial começa a correr em 31 de dezembro (art. 150, § 4o do CTN); b) sem pagamento
de Imposto e/ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação – o prazo decadencial se inicia no
primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
173, I, do CTN).
No caso dos autos, para o ano-calendário de 2011 houve pagamento de cota de
imposto sob o código 0211, porém, ocorreu a qualificação da multa, com fulcro no §1o do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, em razão da
caracterização da conduta dolosa do recorrente, assim descrita no Relatório Fiscal (e-fls. 13/33):
Nesse contexto, percebe-se, portanto, que a conduta do contribuinte é reiterada
afastando-se a hipótese de erro.
Note-se que o contribuinte foi intimado a comprovar valores que a Receita só veio
a tomar conhecimento através da representação da Polícia Federal e que houve
omissão intencional dessas informações nas declarações de imposto de renda.
Acrescente-se que o próprio interessado reconhece em suas planilhas de
justificativas que permitiu depósitos, créditos e transferências durante anos
consecutivos, constituindo dessa maneira, prática reiterada, ressaltando-se a
ocorrência de diversos créditos sem o respaldo dos respectivos esclarecimentos e
documentos que desse suporte às origens/operações e também de contratos de
mútuo, que fosse possível efetuar a vinculação com coincidência de datas e
valores.
Vê-se dessa maneira, que houve, concretamente, intenção por parte do
contribuinte de afastar da tributação os valores depositados não
justificados/comprovados – omissão de rendimentos – agora considerados
rendimentos auferidos, e também omitir informações em suas declarações de
imposto de renda, detectados no presente trabalho, não se tratando de uma
mera omissão de rendimentos involuntária, ficando evidente a intenção do
contribuinte de impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Por outro lado, conforme ensinamentos de Gabriel Lacerda Troianelli
retrotranscritos, fraudar a fiscalização tributária significa inserir elementos
inexatos em documento exigido pela lei fiscal e a fraude tem por essência a
Fl. 3535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724037/2017-63
10
tentativa de ocultar do conhecimento da autoridade fiscal a ocorrência do fato
gerador.
Quando o fiscalizado oculta do conhecimento da autoridade fiscal a ocorrência do
fato gerador dos tributos que porventura decorram de receitas da referida
movimentação financeira, está fraudando a fiscalização tributária ao deixar de
inserir na declaração. De plano, há de se registrar que o contribuinte não vinculou
ou comprovou os valores relativos à movimentação financeira, sendo incapaz de
apresentar documentos que comprovassem a origem de recursos creditados em
suas contas bancárias nos anos analisados.
Está plenamente evidenciado nos autos que o contribuinte não declarou
rendimentos, tendo omitido informações à Fazenda Pública com o fito de eximir-
se de pagar tributo, cabendo a multa aplicada.
Diante do exposto, a qualificação da multa é absolutamente oportuna com arrimo
no § 1o do art. 44 da Lei 9.430/96 com a redação dada pela Lei no 11.488 de
15/06/2007 e anteriormente a Lei 11.488/2007 com arrimo no inciso II do art. 44
da Lei 9.430/96.
Nos casos em que restou caracterizado o dolo, fraude ou simulação, dúvida não há
de que a contagem do prazo decadencial deve se dar pelo art. 173, inciso I do CTN, nos termos da
Súmula CARF no. 72:
Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Já em relação ao ano-calendário de 2012, exercício 2013, não houve pagamento de
imposto de renda pessoa física sob nenhuma modalidade, cabendo ser aplicada,
independentemente da multa qualificada de 150%, a regra do art. 173, I, do CTN.
Aplicando ao caso a regra de contagem prevista no art. 173, inciso I do CTN,
considerando os exercícios lançados: 2012 (ano-calendário 2011), o fato gerador ocorreu em
31/12/2011, sendo o início da contagem do prazo decadencial o dia 01/01/2013. Assim, a
autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2017 para constituir crédito tributário
suplementar (05 anos a partir da ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Considerando que a intimação do auto de infração se deu em 05/12/2017, resta claro que o
lançamento se deu dentro do prazo decadencial.
Diante do exposto, não há que se falar em decadência

3. Preliminar: Nulidade em razão da quebra do sigilo fiscal e bancário
Fl. 3536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724037/2017-63
11
Alega, o recorrente, que o lançamento seria nulo em razão de terem sido obtidas as
informações bancárias de forma ilegal e inconstitucional.
Entendo que o procedimento fiscalizatório foi regular e o lançamento, uma vez que
não foram prestadas quaisquer informações ou apresentado qualquer documento a elidir a
presunção prevista no art. 42 da Lei no. 9.430/96.
Vale ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de
Repercussão Geral, no RE n° 601.314, decidiu que são constitucionais os dispositivos da LC no
105/2001 que permitem à RFB receber dados bancários de contribuintes diretamente fornecidos
pelos bancos, sem prévia autorização judicial, por não resultar em quebra de sigilo bancário, mas
sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso
de terceiros, em que consolidou a tese:
O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal.
Vê-se, portanto, que mesmo as informações bancárias obtidas diretamente pela
fiscalização por meio de Requisição de Movimentações Financeiras (RMF), não haveria que se falar
em quebra de sigilo bancário ou necessidade de justificativa ou motivação da adoção de tal
procedimento, pois, não se trata de quebra de sigilo.
No que diz respeito ao questionamento dos art. 5o e 6o da LC no 105/2001, o STF
consignou a inexistência de violação a direito fundamental, especialmente de ofensa à intimidade.
Outrossim, seria clara a confluência entre os deveres dos contribuintes – o dever de
pagar tributos – e os deveres do Fisco – o dever de bem tributar e fiscalizar. Esses últimos com
fundamento, inclusive, nos mais recentes compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.
Entende-se, portanto, que o sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a
divulgação ao público dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes e o repasse de
informações das instituições financeiras à autoridade tributária não configura a quebra do sigilo
bancário, mas a transferência de responsabilidade, visto que seu acesso é restrito ao exercício de
suas funções, devendo tanto o agente fiscal quanto os funcionários dos estabelecimentos
bancários guardarem sigilo destas informações (art. 198 do Código Tributário Nacional), assim
como de qualquer outra obtida em função de suas atividades.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
4. Mérito
4.1.
Da omissão de rendimentos e do ônus da prova
Fl. 3537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724037/2017-63
12
A infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza (comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita.
Assim, uma vez intimado o contribuinte para comprovar a origem dos rendimentos,
se não forem trazidos para a fiscalização documentos hábeis e idôneos que comprovem a origem
dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto de Infração, considerando os rendimentos
presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação. Sobre o dispositivo em questão,
transcrevo trechos elucidativos do voto do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no.
2401-009.827:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que
o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
Fl. 3538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724037/2017-63
13
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei no 9.430/1996.
No mérito, sustenta, o recorrente, que os depósitos em suas contas correntes
teriam sido comprovados. Foram reiteradas as seguintes justificativas:
- as quantias identificadas na planilha anexa ao Auto de Infração pelos nos 54, 77,
196, 97, 122, 123, 130, 135, 141, 389, 147, 148, 153, 157, 162, 163,169, 170, 172,
176, 177, 179 e 182, referem-se a depósitos efetuados pelo próprio Recorrente e
que a sua origem era a distribuição de lucros decorrentes de participação em
outras sociedades.
- o valor de R$ 60.000,00, identificado na planilha pelo no 72, refere-se ao
reembolso feito por Enilda Martins pelo pagamento feito para a compra de área
em São Mateus/ES, conforme documentos comprobatórios acostados aos autos;
Fl. 3539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724037/2017-63
14
- o valor de R$ 15.000,00, identificado na planilha pelo no 166, (...) refere-se à
devolução de um empréstimo efetuado à empresa Construtora Gomes Pinheiro;
Contudo, ao contrário do que alegado pelo recorrente, a decisão de primeira
instância analisou detidamente os documentos chegando à conclusão de que as explicações e
documentos não seriam provas hábeis e idôneas. Vale o destaque:
Todos os depósitos acima relacionados pelo Impugnante correspondem a
depósitos em dinheiro nos anos-calendário de 2011 e 2012. Para comprovar suas
alegações, o Contribuinte apresentou os extratos bancários da Construtora
Carvalho Pereira Ltda. e da Construtora Dharma Ltda. de 2011 e 2012 (fls. 1.658 a
1.664), o livro Razão Analítico da Construtora Dharma de 2010 (fls. 1.091 e 1.092),
os extratos bancários de 2010 da Construtora Dharma (fls. 1.093 a 1.185) e os
extratos bancários de 2011 e 2012 da Construtora Dharma (fls. 1.185 a 1.339 e
1.340 a 1.619).
Contudo, os elementos trazidos aos autos pelo Contribuinte não são capazes de
esclarecer a origem dos depósitos em tela. Nenhum vínculo foi provado entre os
depósitos em dinheiro nas contas do Autuado e alegados valores de lucros
distribuídos pelas empresas Construtora Carvalho Pereira Ltda. e Construtora
Dharma Ltda. O Interessado alega, mas não prova que recebeu lucros das
referidas empresas por meio de suas contas bancárias na Caixa Econômica
Federal em 2011 e 2012. Não se pode olvidar que alegar não é provar e o ônus
da prova da origem dos depósitos em questão é do Autuado.
Por mais que o Impugnante insista, nada há que demonstre que os depósitos em
dinheiro são rendimentos isentos, correspondentes a lucros distribuídos pela
Construtora Carvalho Pereira Ltda. e Construtora Dharma Ltda. Permanecem,
assim, com origens inteiramente obscuras os depósitos em dinheiro registrados
nas planilhas de fls. 34 a 39 pelos números 54, 77, 196, 97, 122, 123, 130, 135,
141, 389, 147, 148, 153, 157, 162, 163, 169, 170, 172, 176, 177, 179 e 182.
O Impugnante afirma que o valor de R$ 60.000,00, depositado em 10/06/2011,
identificado na planilha pelo número 72 (fl. 34) se refere ao reembolso efetuado
por Enilda Martins, sócia da empresa São Marcos Empreendimentos e
Participações, pelo pagamento feito para a compra de área em São Mateus/Es.
Para embasar suas alegações, o Interessado apresentou os documentos de fls.
1.802 a 1.821.
Especificamente à fl. 1.810, no Razão Contábil Analítico da empresa Santa Inês
Empreendimentos Imobiliários Ltda., constam um débito e um crédito de R$
60.000,00 em 10/06/2011 com a descrição "valor ref. transf.de pagto a Sandra
Regina Silva parte imóvel denominado Arueira - São Mateus/ES". À fl. 1.813,
observa-se que o Interessado e a São Marcos Empreendimentos e Participações
Ltda. constam como sócios da Santa Inês Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Também foram apresentados comprovantes de depósitos efetuados por Elisson
Martins de Assis em favor de Sandra Regina Silva de Souza e Angelita Souza
Fl. 3540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724037/2017-63
15
Ladislau Azevedo (em 10/06/2011 nos valores de R$ 950.000,00 - fl. 1.803; em
14/04/2011 de R$ 50.000,00 - fl. 1.804), e depósito de R$ 50.000,00 efetuado por
Ismael Duarte de Assis em favor de Sandra Regina S. de Souza em 14/04/2011 (fl.
1.805).
Às fls. 1.806 a 1.809, consta uma escritura de compra e venda, lavrada em
10/06/2011, em que Sandra Regina Silva de Souza e Angelita Souza Ladislau
Azevedo vendem um terreno rural para a empresa Santa Inês Empreendimentos e
Participações Ltda., por R$ 2.060.000,00.
Outrossim, a documentação trazida pelo Interessado não é capaz de elucidar
quem depositou os R$ 60.000,00 em dinheiro na conta do Autuado em
10/06/2011 e a que título isso ocorreu. Frise-se que não há nenhum comprovante
de depósito efetuado por Sandra Regina Silva de Souza, Enilda Martins ou
qualquer outra pessoa em favor do Interessado. O Livro Razão da empresa Santa
Inês Empreendimentos Imobiliários Ltda., além de nada esclarecer a respeito do
depósito em tela, está desacompanhado de documentação comprobatória de
seus lançamentos.
A tese sustentada pelo Interessado não encontra nenhum respaldo na
documentação apresentada, permanecendo ser origem comprovada o depósito
em dinheiro de R$ 60.000,00 em 10/06/2011.
O Impugnante defende que o valor de R$ 15.000,00, identificado na planilha pelo
número 166 (depósito em dinheiro em 18/10/2012 na conta no 28888-8) se refere
à devolução de um empréstimo efetuado à empresa Construtora Gomes Pinheiro,
conforme contrato juntado. Segundo o Autuado, o valor saiu de sua conta
bancária para a conta bancária de Daniel Bretas, mas o pagamento do
empréstimo foi feito pela Construtora Gomes Pinheiro, provavelmente com o
fito de evitar tarifas bancárias desnecessárias.
O Interessado apresentou o contrato de mútuo financeiro de fls. 1.824 e 1.825,
datado de 02/07/2012, firmado entre ele e a Construtora Gomes Pinheiro Ltda. -
ME, cujo objeto era a transferência de R$ 15.000,00 do Contribuinte para a
referida pessoa jurídica até o dia 03/07/2012. À fl. 1.823 foi juntada cópia de
extrato bancário de conta do Autuado, onde consta um débito de R$ 15.000,00
em 03/07/2012, sem, contudo, haver a identificação da operação, nem do
destinatário desse valor.
É curial destacar que não foi possível estabelecer nenhum vínculo entre o
depósito em dinheiro em 18/10/2012 na conta do Autuado e o contrato de mútuo
de fls. 1.824 e 1.825. Do mesmo modo, não há nenhuma relação provada entre o
mencionado depósito em 18/10/2012 e o débito de R$ 15.000,00 em 03/07/2012
(fl. 1.823). A própria tese construída pela defesa do Autuado contém
contradições, pois afirma cabalmente que o valor de R$ 15.000,00 saiu da conta
do Interessado para a conta bancária de Daniel Bretas, apesar de alegar se tratar
de um empréstimo para a Construtora Gomes Pinheiro Ltda. - ME.
Fl. 3541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724037/2017-63
16
Nem foi provado que o débito de 03/07/2012 tinha natureza de empréstimo,
nem que o depósito de R$ 15.000,00, em 18/10/2012, era pagamento desse
hipotético empréstimo. Frise-se que uma mera coincidência de valores não é
suficiente para demonstrar que o depósito de 18/10/2012 corresponde à
devolução do valor debitado em 03/07/2012.
Ad argumentandum tantum, mesmo que considerássemos que o débito de R$
15.000,00 ocorrido em 03/07/2012 fosse um empréstimo concedido à
Construtora Gomes Pinheiro Ltda. - ME, nos termos do contrato de fls. 1.824 e
1.825, ainda assim, não haveria qualquer prova de que o depósito de R$
15.000,00 em 18/10/2012 era a devolução desse hipotético empréstimo.
É preciso ter em mente que a origem de um depósito é composta pela prova de
sua procedência e de sua natureza. Em outras palavras, considera-se esclarecida a
origem de um depósito quando se pode precisar quem efetuou o depósito e a que
título isso ocorreu. E, no presente caso, a tentativa do Autuado de vincular o
depósito de R$ 15.000,00 em sua conta ao contrato de mútuo de fls. 1.824 e
1.825 não surtiu efeito, pois todos os elementos trazidos aos autos não lograram
demonstrar o essencial: quem efetuou o depósito e a que título. Permanece,
portanto, sem origem comprovada o depósito de R$ 15.000,00 em 18/10/2012.
Tampouco merecem guarida as demais alegações do Impugnante no sentido de
que todos os valores que transitaram por suas contas correspondiam a
empréstimos ou a lucros recebidos de empresas das quais seria sócio. Alegar
genericamente, sem a escolta de provas materiais que sustentem o alegado, não
pode produzir nenhum efeito no tocante ao esclarecimento das origem dos
depósitos bancários relacionados às fls. 34 a 39.
Pelo exposto, verifica-se que em nenhuma das três justificativas restou comprovado
que os valores não deveriam ser tributados.
Em tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira
convincente as alegações pertence a quem alega tal fato, no caso o recorrente. É o que dispõe o
art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifos acrescidos)
Ademais, em se tratando do caso envolvendo empréstimo, fundamental destacar a
jurisprudência do CARF2, para a comprovação dos empréstimos é imprescindível que alguns
requisitos sejam cumpridos:

2 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE. (...) IRPF. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EMPRÉSTIMOS. A comprovação de empréstimo exige
provas específicas, não bastando apenas a juntada de contratos particulares. Para essa comprovação é
Fl. 3542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724037/2017-63
17
(i) Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte;
(ii) A informação da dívida deve constar na declaração de rendimentos;
(iii) Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar o
empréstimo;
(iv) A devolução dos valores envolvidos;
(v) Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente quando
este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre
a qual não incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
De fato a jurisprudência do CARF flexibiliza a necessidade de registro público do
contrato de mútuo quando por outros meios é possível verificar a verossimilhança das
informações.
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória
dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.

imprescindível que: (1) seja apresentado o contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) o empréstimo
tenha sido informado tempestivamente na declaração do ajuste; (3) o mutuante tenha
disponibilidade financeira; e (4) esteja evidenciada a transferência do numerário entre credor e
devedor (tomada do empréstimo), com indicação de valor e data coincidentes como previsto no
contrato firmado e o pagamento do mutuário para mutuante no vencimento do contrato. (Acórdão no
2401-007.231, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifos acrescidos)
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE. Para que seja comprovada a relação obrigacional
estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas
condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito com definição do valor
mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do
mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do
contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos probatórios não possuem validade
frente à administração tributária. (...) (Acórdão no 2202-004.891, Relator Conselheiro Cleberson Alex
Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifos
acrescidos)
Fl. 3543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724037/2017-63
18
Logo, ainda que não seja exigido um contrato formal de mútuo, com regras pré-
estabelecidas, o registro público é requisito essencial para que o contrato seja oposto ao Fisco,
sobretudo quando as partes contratantes estão relacionadas, como no caso.
A jurisprudência do CARF não destoa desse raciocínio:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. CONTRATOS DE
MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO CONTRATO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios,
requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor
mutuado e a falta de comprovação do pagamento do empréstimo
descaracterizam a operação de mútuo.
(...)(Acórdão no 2301-006.006, Relator Conselheiro João Maurício Vital, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão
11/04/2019.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2013 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios,
requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor
mutuado e a falta de comprovação do pagamento do empréstimo
descaracterizam a operação de mútuo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUO.
Ausentes os requisitos para a validade dos contratos de mútuo e evidenciada a
fraude e a simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa, os valores
podem ser considerados como rendimentos definitivos e estão sujeitos à
tributação, sob pena de omissão de rendimentos.
(...)(Acórdão no 2402-008.256, Relatora Conselheira Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da
Sessão 05/03/2020.)
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.

5. Multa Qualificada
Fl. 3544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724037/2017-63
19
Reitera, o recorrente, o argumento de que a multa qualificada deveria ser cancelada
ou reduzida, em razão da Súmula CARF no. 14, e em razão da não caracterização do dolo ou
fraude.
A decisão de primeira instância manteve a multa qualificada, entendendo que teria
sido devidamente comprovado o dolo:
É imperativo sublinhar que o presente caso não se trata de uma mera omissão de
rendimentos, causada por um equívoco ou descuido do Autuado. Como narrado
no Relatório Fiscal de fls. 13 a 33, o Contribuinte ocultou por pelo menos dois
anos-calendários consecutivos um grande volume de recursos, e durante a ação
fiscal tentou dar a eles uma falsa aparência formal de rendimentos isentos ou
não-tributáveis (lucros e empréstimo recebidos), com o evidente escopo de
impedir o conhecimento de fatos geradores por parte da autoridade fazendária.
Da conduta do Interessado não se vislumbra outro propósito que não o de não
pagar imposto devido, nos anos-calendário de 2011 e 2012. Por mais que o
Impugnante insista em afirmar que o dolo não foi comprovado na presente
hipótese, inexiste outra razão plausível para a conduta do Autuado que não a de
burlar o Fisco Federal, o que ensejaria a aplicação da multa qualificada, nos
termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996, e art. 71, inciso I, da Lei no 4.502.
No caso concreto, a qualificação está devidamente justificada pela fiscalização e
reforçada pela decisão de piso, e o dolo comprovado pela fiscalização. Estando comprovado nos
autos a prática de omissão deliberada da base de cálculo do tributo, com o objetivo de reduzir o
pagamento dos tributos devidos, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada. Ademais, as
justificativas apresentadas pelo recorrente foram alegações vazias, sem comprovação,
O Relatório Fiscal demonstrou que foram feitos uma série de depósitos nas contas
do recorrente, que ele alega serem da empresa Construtora Dharma Ltda., da qual é sócio, e
outros valores que se referiam a outras empresas, em decorrência de compras de imóveis, ficando
bem caracterizada a confusão de depósitos e pagamentos em todos os anos fiscalizados,
mostrando prática irregular que tinha como intuito fraudar o Fisco.
Contudo, é necessário ajustar o valor da multa qualificada, pois, nos termos da
alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023, ela foi reduzida de 150% para 100%, nos casos de
não verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Portanto, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
reduzindo o percentual da multa de ofício para 100%.
6. Conclusão
Fl. 3545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724037/2017-63
20
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo do argumento de que a multa qualificada seria confiscatória; e na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e no mérito, dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa qualificada ao
percentual de 100%.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 3546
DF CARF MF
Original